Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DEUZEDITE NUNES DE ALBUQUERQUE PIRES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 255317735, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0728896-65.2022.8.07.0003, proposta em face de JOSENILDO MENEZES DE ARAUJO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 78679443), sustenta, em síntese, que se trata de ação de execução ajuizada, em 09/10/2022, pela Agravante em desfavor do Agravado, na qual se pretende o recebimento do valor histórico de R$ 5.256,23 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), atualizado até 28/09/2022. Alega que, no regular trâmite processual foram realizadas todas as diligências tradicionais para localização de bens passíveis de penhora da devedora, incluindo consultas a sistemas eletrônicos de busca patrimonial, tais como SISBAJUD (ID 249301078 - 242415506), RENAJUD (ID 249301076), SNIPER (ID 252163045) e INFOJUD (ID 249301074), mas que, contudo, todas essas tentativas restaram infrutíferas. Assevera que, diante disso, a parte credora, ora Agravante, promoveu diversas outras diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, mas que até então não foram localizados bens para a satisfação da dívida. Argumenta que pugnou pela utilização da ferramenta Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, entretanto, o Juízo a quo entendeu por proferir decisão indeferindo o pedido de utilização do referido sistema. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78686782). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator